Tribunal: TJDFT
Processo: 0729692-93.2017.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729692-93.2017.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAMILLA DE PAULA GOMES SILVA, BENJAMIN WILFRED CAMPBELL THEOBALD APELADO: BRUNELLA MENEZES CASAGRANDE, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA D E S P A C H O Os apelantes foram intimados para comprovar a hipossuficiência alegada, porém o prazo transcorreu sem manifestação (id 36541572). O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Intimem-se os apelantes para recolherem o preparo em dobro, sob pena de deserção, no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator